Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a recorrida a pagar metade do valor da reforma do imóvel, e a recorrente a indenizar as inquilinas pelos danos morais experimentados. A parte recorrente alega violação ao devido processo legal, bem como aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustenta a necessidade de retornar os autos à origem, porquanto não fora oportunizada a produção de prova pelas partes. Além disso, afirma que o problema de infestação de insetos seria causado pela higiene deficitária dos locatários recorridos. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 68089986.
3. Inicialmente, verifica-se que a presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes deriva do fornecimento de produtos e serviços, enquadrando-se a imobiliária e os locatários, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do referido Código.
4. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373, I e II), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la, evidenciando o propósito de assegurar igualdade de condições entre as partes processuais, de acordo com a conveniência de obtenção da prova.
5. A recorrente impugna a inversão do ônus da prova determinada na sentença. Sem razão, no entanto, tendo em vista que as provas coligidas aos autos foram suficientes para demonstrar as alegações das requerentes, ora recorridas, cabendo à recorrente comprovar que tais fatos não correspondiam à realidade. Ademais, as mídias inseridas nos autos evidenciam a precária condição de habitabilidade do imóvel alugado, confirmando infiltrações e infestação de insetos. Portanto, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento do processo no estado em que se encontra, não havendo prejuízo ao contraditório nem à ampla defesa.
6. No tocante ao princípio da aquisição processual, observa-se que as provas constantes nos autos são suficientes para esclarecer os fatos. Verifica-se que o imóvel apresentava condições insalubres, incluindo infiltrações e infestação de insetos, cuja solução cabia ao proprietário antes da entrada dos locatários. Dessa forma, mostra-se legítima a opção pelo julgamento antecipado da lide, atendendo ao princípio da duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.